Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. INADIMPLEMENTO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. Lei n.o 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n.o 9.656/1998 determina que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II. Precedentes do TJDFT
2. O exame dos autos revela que não foi lícito o rompimento do contrato de plano de saúde, pois a parcela de janeiro vencida em 20/01/2023, ensejaria a rescisão unilateral somente após 60 (sessenta) dias, ou seja, em 21/03/2023, e não em 16/02/2023, como ocorreu.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.